Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Não foi apontado qualquer dos vícios que desafiam a oposição do recurso, haverá a violação da natureza integrativa dos embargos de declaração. Dessa forma, os embargos não podem ser conhecidos, haja vista ser recurso de fundamentação restrita.
3. Não se conheceu do recurso.